Tribunal: TJSP
Processo: 0035526-15.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000426508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0035526-15.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, são apelados IVONE GARIBALDI (E OUTROS(AS)), ANA
ATAIDE DE OLIVEIRA, ARISTEU JOSÉ NABAS, ATILA SILVA DE ALMEIDA,
CLAUDETE DESSOTTI TUMOLO, CLEYDE CAVALLARI GONÇALVES,
CRISTIANE MARIN GUIMARÃES TORRES, DALVA COSTA NUNES, DELFINA
ROSA DAL PONTI BAGIO, ELZA APARECIDA VIEIRA ZANCHETA, GENNY
GOMES BORRELLI, LINA TERESA DE MORAES DEL CISTIA, LUCIA ELENA
CORBALAN MARTINS GUIMARAES, MARIA ANGELICA ROSA DOS SANTOS
PINTO, MARIA APPARECIDA HENRIQUE DIAS, MARIA APPARECIDA
MICHELETTO BRANDÃO, MARIA DE LOURDES BERTI MONDO, MARIA DE
LOURDES DE SOUZA MATOS, MARIA HELENA VITOR DA SILVA, MARIA
INES SIMÕES AMARAL, MARIA LUIZA BOZOLA PIGNATTI, MARIA MILTES
SILVA CAPRIO, MARIA ROSELI SANCHES, MARIA TEREZA DA SILVA
COELHO JACON, MARINEIA APARECIDA PICOLI LUQUIARI, SANDRA
RAFAEL CAZERTA, SEJICO IGABA ONOE, THEREZA ATHAYDE ORTEGA,
TSUTOMI SAKAMITI e VERA UMBELINA CANEDO NABAS.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, vencido o
Relator sorteado. Em julgamento estendido, nos termos do art. 942 do C.P.C,
integraram a Turma Julgadora os Desembargadores Eduardo Gouvêa e Fernão Borba
Franco, que acompanharam o voto divergente. Acórdão com o Segundo Juiz e declarará
voto divergente o Relator sorteado.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOACIR PERES, vencedor, LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA, vencido,
COIMBRA SCHMIDT (Presidente), EDUARDO GOUVÊA E FERNÃO BORBA
FRANCO.
São Paulo, 2 de fevereiro de 2021
MOACIR PERES
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 33.769 (Processo Físico)
APELAÇÃO CÍVEL No 0035526-15.2013.8.26.0053 de São Paulo
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: IVONE GARIBALDI E OUTROS
JUÍZA SENTENCIANTE: PATRÍCIA MAIELIO RIBEIRO PRADO
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. Tema 810 definido pelo Supremo Tribunal
Federal, estabelecendo a aplicação do IPCA-E à correção
monetária. Recurso improvido.
O Estado de São Paulo, inconformado com a r. sentença que julgou
improcedentes os embargos à execução (fls. 108/113), interpôs recurso de
apelação.
Aduz excesso de execução, em razão da inobservância da Lei
Federal 11.960/09. Afirma que os índices da caderneta de poupança continuam a
ser aplicados para fins de atualização monetária nas condenações impostas à
Fazenda Pública até a expedição do requisitório, conforme ADIs 4357 e 4425.
Daí, pretender a reforma da r. sentença (fls. 119/133).
Com as contrarrazões (fls. 137/144), subiram os autos.
É o relatório.
O Estado de São Paulo opôs embargos à execução que lhe movem
Ivone Garibaldi e outros, alegando excesso de execução, em razão da não
aplicação da Lei 11.960/09 para a correção monetária. Entende que o valor
correto é de R$ 4.056,15, enquanto os exequentes pretendem receber o valor de
R$ 6.134,03 (fls. 1/8).
Os embargados se manifestaram requerendo o não acolhimento dos
embargos, vez que a Lei no 11.960/09 foi declarada inconstitucional na aplicação
da correção monetária (fls. 67/78).
O MM. Juiz da causa julgou improcedentes os embargos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
execução, sob o fundamento de que “foi reconhecida a inconstitucionalidade da
utilização da TR para fins de atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública, no período anterior à expedição do precatório ou da requisição
de pequeno valor. Aplicando-se, por conseguinte, o IPCA-E” (fls. 111).
Não assiste razão ao apelante.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 810, referente à
validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, firmou as seguintes teses:
“(...) quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança
é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F
da Lei 9.494/1997 com redação dada pela Lei 11.960/2009.
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.”
Ao apreciar embargos de declaração, o Plenário daquele E.
Tribunal deixou de modular os efeitos daquela decisão, decidindo por maioria de
votos que, mesmo no intervalo entre a data da vigência da Lei n. 11.960/09
29/06/2009
e a data em que foi proferida a decisão que reconheceu a
inconstitucionalidade da TR como fator de atualização monetária 25/03/2015
, a taxa referencial não pode ser aplicada. Deve-se observar nesse interstício,
portanto, o IPCA-E.
Assim, tratando-se de relação jurídica não-tributária, os juros de
mora têm por base a redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, dada pela MP no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.180-35/01, ou seja, 0,5% ao mês, até a vigência da Lei no 11.960/09, a partir de
quando são cabíveis os juros aplicados à caderneta de poupança. Ainda no
tocante aos juros, são aplicáveis as alterações da Lei no 12.703/2012, a partir da
entrada em vigor da Medida Provisória no 567/2012, de 3.5.2012, nos termos do
artigo 2o da referida Lei, porque esta alterou a lei que rege a remuneração da
poupança. Já no que tange à atualização monetária, deve ser aplicado o IPCA-E.
Por fim, para fins de fixação de honorários recursais, conforme o
art. 85, §11 do Código de Processo Civil, majoram-se em 1% os honorários
anteriormente arbitrados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso de apelação.
MOACIR PERES
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20536
Apelação Cível no 0035526-15.2013.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Estado de São Paulo
Apelados: Ivone Garibaldi, Ana Ataide de Oliveira, Aristeu José Nabas,
Atila Silva de Almeida, Claudete Dessotti Tumolo, Cleyde Cavallari
Gonçalves, Cristiane Marin Guimarães Torres, Dalva Costa Nunes, Delfina
Rosa Dal Ponti Bagio, Elza Aparecida Vieira Zancheta, Genny Gomes
Borrelli, Lina Teresa de Moraes Del Cistia, Lucia Elena Corbalan Martins
Guimaraes, Maria Angelica Rosa dos Santos Pinto, Maria Apparecida
Henrique Dias, Maria Apparecida Micheletto Brandão, Maria de Lourdes
Berti Mondo, Maria de Lourdes de Souza Matos, Maria Helena Vitor da
Silva, Maria Ines Simões Amaral, Maria Luiza Bozola Pignatti, Maria
Miltes Silva Caprio, Maria Roseli Sanches, Maria Tereza da Silva Coelho
Jacon, Marineia Aparecida Picoli Luquiari, Sandra Rafael Cazerta, Sejico
Igaba Onoe, Thereza Athayde Ortega, Tsutomi Sakamiti e Vera Umbelina
Canedo Nabas
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos, etc.
Ouso divergir da Douta Maioria pelas razões que passo a expor.
O recurso, a meu ver, comportaria parcial provimento.
A r. sentença proferida no processo de conhecimento não
aplicou a Lei Federal no 11.960/09, determinando, de outro modo, que a correção
monetária se desse nos termos da Tabela Prática (fls. 44), no que foi confirmada
tacitamente pelo v. Acórdão, que não tratou dos critérios para atualização.
O artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação que lhe foi
dada pela norma do artigo 5o da Lei 11.960/09, dispõe que as condenações impostas à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fazenda Pública serão atualizadas mediante a incidência, “uma única vez, até o efetivo
pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta
de poupança”.
Todavia, a aplicação da Lei Federal no 11.960, de 29/06/09, cede
diante do instituto da coisa julgada, alçado à condição de cláusula pétrea (art. 60, § 4o,
IV, c.c. o art. 5o, XXXVI), em face da qual até mesmo a reforma constitucional encontra
óbice.
Há quem sustente, aliás, na base de bons argumentos, que a
alteração da expressão econômica do crédito, por parte do Estado, com diminuição dos
juros ou do capital, configura autêntico confisco, lesando o princípio da propriedade,
inclusive (Celso Ribeiro Bastos, Curso de Direito Financeiro e de Direito Tributário,
SP, Saraiva, 1991, p. 64 e 65).
E nem se diga (como sustentam alguns) que, tendo a EC no
62/09 instaurado nova forma de execução, com duas fases, uma de natureza singular,
inaugurada com a decisão exequenda, que se estende até o momento da formação do
precatório, e outra, após a expedição deste, de natureza coletiva, a exigir a
uniformização dos índices de atualização monetária e de juros, não se haveria mais de
argumentar com a coisa julgada.
A doutrina desconhece este caráter bifronte na execução contra a
Fazenda Pública. Mais que isto, o fato de um processo comportar duas fases longe está
de autorizar conclusão no sentido de que a uma delas não se aplica a coisa julgada.
Pense-se, por exemplo, no que sucedeu a partir da edição da Lei Federal no 11.232, de
22/12/05, que instituiu a fase do chamado “cumprimento da sentença”.
Não se está dizendo, é claro, que a Lei no 11.232/05 se aplica à
execução contra a Fazenda Pública, mas apenas exemplificando no sentido de
demonstrar o quão frágil é a tese da prescindência do respeito à coisa julgada quando se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cuida de procedimento que se desdobra em duas fases.
A propósito, colhem as considerações por mim feitas, em artigo
da Revista Brasileira de Estudos da Função Pública RBEFP, Belo Horizonte, IBFP,
Ed. Fórum, Ano 4, no 11, maio/agosto de 2015, no seguinte sentido:
Entretanto, a nosso ver, não se poderia desconsiderar a regra dos
arts. 60, §4o, IV, e 5o, XXXVI, ambos da CF, aplicando as novas
disposições da Emenda em desrespeito àquilo que ficou
estabelecido no título judicial transitado em julgado.
E nem há de se dizer, argumentando com uma suposta
impertinência do tema da coisa julgada, que se está diante de
relação jurídica continuativa, pois, se no curso do tempo, o
vínculo existente entre uma pessoa, constituída em determinado
direito por título transitado em julgado, contrasta com direito
novo (regulação diversa da relação jurídica in abstrato), nem por
isso se altera o que foi decidido, porquanto a lei geral abstrata
ajusta-se a situações novas, e não a um caso concreto, já
examinado e julgado em definitivo.
Só o fato novo atinge as relações continuativas, e não o direito
novo, fato jurígeno do qual decorrem deveres, faculdades e
vedações, cujos efeitos só retroagem se não atingirem a coisa
julgada (além do direito adquirido e do ato jurídico perfeito),
como resulta do princípio constitucional da irretroatividade das
normas
Decerto, a coisa julgada não impede que o direito novo passe a
reger diferentemente os fatos ocorridos após sua vigência.
Todavia, não se pode, a pretexto da existência de novas regras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concernentes a taxa de juros e a índices de atualização, alterar
critérios de recomposição do valor da moeda e da remuneração
do capital que se encontram estabelecidos em título transitado
em julgado, mormente porque, a pensar de outra forma, estar-se-
ia consentindo em que o titular de um direito, diante de taxas e
índices fictícios, por exemplo, fixados com desvio legislativo
manifesto, fosse constituído no ônus de bater novamente à porta
do Judiciário para fazer valer seus direitos.
E tantas vezes teria de fazê-lo a parte quantas fossem as
oportunidades abertas, numa espécie de “jogo sem fim”, a
desmoralizar a atuação jurisdicional, pois, a cada passo, bastaria
alterar, por meio de Emenda Constitucional casuística, taxa de
remuneração do capital e índices de correção monetária
(alteração só aplicável à Fazenda Pública) para remeter a parte a
uma espécie de esforço de Sísifo. Esta, aliás, a crítica presente
na distinção entre Constituição no sentido substancial e
Constituição no sentido formal, que faz lembrar uma anedota
dos tempos do regime de exceção, na qual uma pessoa, ao pedir
um exemplar da Constituição da República numa livraria, foi
informada de que periódicos só eram vendidos na banca de
jornal.
A esta altura, poder-se-ia argumentar (contra a tese da ofensa à
coisa julgada) dizendo, como fez a Corte Constitucional (ainda
que em outro contexto), que “a inflação, fenômeno tipicamente
econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação
apriorística (ex ante)”, de modo que se trata simplesmente de
reconhecer a realidade econômica (fato novo), diante da qual
não mais se justifica a subsistência da taxa de juros e do índice
de correção previstos no título judicial. Ocorre e aqui o ponto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relevante que o reconhecimento da inconstitucionalidade tem
caráter constitutivo, e não meramente declaratório de uma
situação de fato. Fosse diferente, não haveria nem mesmo
sentido de cogitar da modulação de efeitos da declaração de
inconstitucionalidade.
Destarte, não cabe revisão dos cálculos, objeto da execução da
sentença, a pretexto do surgimento de lei nova, muito menos do exercício do poder
constituinte derivado (edição da EC no 62/2009).
Assim, afastada a aplicação da Lei no 11.960/09, perde sentido a
discussão acerca da aplicação ou não da TR e do IPCA-E, pois o título executivo
determinou que se utilizasse a Tabela Prática.
Nestes termos, pelo meu voto, dava parcial provimento ao
recurso fazendário, apenas para afastar a aplicação do IPCA-E.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MOACIR ANDRADE PERES
158F627F
6
10
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
15C0E30C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0035526-15.2013.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.